Tribunal: TJMT
Processo: 1012957-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CERCA DE 9H30MIN. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente. Condenação da recorrente ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que se observa na peça recursal, assim, preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade recursal insubsistente.
3. Preliminar de incompetência em razão da matéria que deve ser rejeitada, tendo em vista que o conteúdo probatório é suficiente para o julgamento da lide.
4. A parte recorrente se insurge ao dever de indenizar, tendo em vista a inexistência de suspensão no fornecimento de energia elétrica na data de 11.09.2019.
5. Apesar de a recorrente ter juntado no ID 35223071, o documento denominado de “Ordens de Serviço”, no qual não consta a ocorrência de interrupção no dia citado pelos recorridos; verifico, que a Concessionária de Energia Elétrica não impugnou os protocolos de atendimento ao cliente solicitando o retorno do serviço (59705179, 59705376 e 59705661), muito menos comprovou que a suspensão da energia foi provocada por problemas localizados após o ponto de entrega (tese subsidiária) - outro de seus argumentos.
6. Essas premissas forçam reconhecer a existência de interrupção na energia elétrica com duração de 9h30, na data de 11.09.2019, pois cumpria à recorrente impugnar especificamente todos os pontos aduzidos na inicial, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
7. Assim, ante a natureza do serviço são despiciendos maiores argumentos de que os danos ultrapassam a esfera patrimonial dos recorridos, que foram surpreendidos com a interrupção da energia de maneira indevida.
8. Valor firmado a título de danos morais compatível com a situação fática.
9. Recurso conhecido e improvido e edição de súmula nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VERA LUCIA BULHOES - CPF: 137.966.821-20 (REPRESENTANTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), ROBSON ADILSON BULHOES - CPF: 894.095.401-78 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente. Condenação da recorrente ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, assim, alegada ofensa ao ônus da dialeticidade recursal insubsistente.

3.

Preliminar de incompetência em razão da matéria que deve ser rejeitada, tendo em vista que o conteúdo probatório é suficiente para o julgamento da lide.

4.

A parte recorrente se insurge ao dever de indenizar, tendo em vista a inexistência de suspensão no fornecimento de energia elétrica na data de 11.09.2019.

5.

Apesar de a recorrente ter juntado no ID 35223071, o documento denominado de “Ordens de Serviço”, no qual não consta a ocorrência de interrupção no dia citado pelos recorridos; verifico, que a Concessionária de Energia Elétrica não impugnou os protocolos de atendimento ao cliente solicitando o retorno do serviço (59705179, 59705376 e 59705661), muito menos comprovou que a suspensão da energia foi provocada por problemas localizados após o ponto de entrega (tese subsidiária) -
outro de seus argumentos.

6.

Essas premissas forçam reconhecer a existência de interrupção na energia elétrica com duração de 9h30, na data de 11.09.2019, pois cumpria à recorrente impugnar especificamente todos os pontos aduzidos na inicial, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

7.

Assim, ante a natureza do serviço
são despiciendos maiores argumentos de que os danos ultrapassam a esfera patrimonial dos recorridos, que foram surpreendidos com a interrupção da energia de maneira indevida.

8.

Valor firmado a título de danos morais compatível com a situação fática
.

9.

Recurso conhecido e improvido e edição de súmula nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020